Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0733341-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA, em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP representada pela Procuradoria do Distrito Federal, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 204535780, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0714596-53.2022.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 13 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator